Tribunal: TJSP
Processo: 1503752-49.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Recursos da acusação e da defesa. 1. Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa. Conduta dos policiais militares que guardou juridicidade. Circunstâncias do caso a indicar que havia fundada suspeita a conferir licitude à busca pessoal. Acusado

Ementa:
Apelações. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (artigo 33, "caput", e parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06). Recursos da acusação e da defesa. 1. Alegação de ilegalidade da busca pessoal por ausência de justa causa. Conduta dos policiais militares que guardou juridicidade. Circunstâncias do caso a indicar que havia fundada suspeita a conferir licitude à busca pessoal. Acusado que trazia um volume na cintura e, ao notar a presença policial, mudou de direção. Além disso, ainda intentou fugir. Não configuração de um quadro de prova ilícita. 2. Conjunto probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 3. Sanção que comporta alteração. 4. Pena-base mantida acima do mínimo legal, tendo em conta a diversidade e natureza das drogas, nos termos do artigo 42, da Lei no11.343/06. 5. Na segunda fase, é caso de afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, "j", do Código Penal. A incidência de tal circunstância (crime cometido por ocasião de calamidade pública) reclama um quadro em que o agente se aproveite da situação de pandemia para realizar o crime, ou seja, que essa situação tenha facilitado, de alguma maneira, a ação criminosa, ideia subjacente na previsão da referida circunstância agravante. Entendimento em sentido contrário resultaria em responsabilidade objetiva. Orientação do Superior Tribunal de Justiça. Situação não configurada na espécie. 6. Hipótese que comporta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/03, na fração de 2/3. 7. Fixação do regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. Recurso do Ministério Público desprovido. Apelo defensivo parcialmente acolhido.